Tribunal: TJDFT
Processo: 0705944-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0705944-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO PEREIRA SANTOS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por PEDRO PEREIRA SANTOS contra decisão (ID 183937956) da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, declarou a incompetência do juízo para o processamento do feito e determinou o encaminhamento dos autos a uma das Varas Cíveis da comarca de Senhor do Bonfim/BA. Em suas razões (ID 55881937), alega que: 1) código de processo civil prevê hipóteses de competência concorrente para a eleição do foro em razão do lugar e estabelece o local da sede para a ação em que for ré pessoa jurídica; 2) o próprio Banco do Brasil escolhe ser processado neste Tribunal; 3) o declínio da competência relativa de ofício viola a Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça – STJ. Ao final, requer: 1) a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária; 2) liminarmente, atribuição de efeito suspensivo; 3) no mérito, a reforma da decisão apgravada para declarar competente Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Brasília/DF. Preparo não recolhido, em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Analiso, preliminarmente, o pedido de gratuidade de justiça. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). Nos autos, apesar de o agravante afirmar que esta impossibilitado de arcar com as custas processuais, não há elementos suficientes que atestem a alegada situação econômica. Em face dos princípios da cooperação, intime-se o agravante para, no prazo de 5 dias, juntar documentos comprobatórios de sua situação financeira, ou, alternativamente, realizar o recolhimento do preparo. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 22 de fevereiro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator